Tribunal: TJMT
Processo: 0009260-56.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009260-56.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MACIONIL NUNES DE FREITAS - CPF: 054.595.911-04 (EMBARGANTE), MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 006.594.491-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

1. A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

2. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

3. Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Macionil Nunes de Freitas em face de acórdão que desproveu o recurso de apelação (Id. 105737980).

Nas razões, sustenta que o acórdão incorreu em omissão porquanto “
não foi analisada a escritura pública número 22745 do imóvel do apelante Macionil Nunes de Freitas, registrada e averbada no cartório de imóveis do primeiro ofício da comarca de Rondonópolis – Mato Grosso, que prova que o número do imóvel do apelante Macionil Nunes de Freitas é 37559, de acordo com documentos da prefeitura municipal de Rondonópolis
”.

Assevera que os documentos públicos consistentes na matrícula imobiliária no 22745 (Id. 25439466) e o boletim de cadastro imobiliário emitido em 7 de julho de 2008 provam que a inscrição cadastral do imóvel do apelante Macionil Nunes de Freitas é a de no 37559 “
vindo as CDA ́s que dizem que a inscrição do imóvel do apelante é a de no 37648, nulas de pleno direito, devendo a execução fiscal ser extinta conforme a lei de execução fiscal
”.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração e manutenção do acórdão (Id. 109585964).

É o relatório.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022